Tribunal: TJPA
Processo: 0003127-11.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003127-11.2019.8.14.0067

APELANTE: JOSIELE CARVALHO BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO). DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR RELATIVO AO MOTIVO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA RECORRENTE. EXTENSÃO AO CORRÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente;
e
estender os efeitos desta decisão, no que tange à reforma realizada nas primeiras e terceira fases, ao corréu Erick da Silva do Amaral
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josiele Carvalho Braga
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,§§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
com a substituição por restritivas de direito.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que haja o afastamento do vetor relativo aos motivos do delito, com redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal (Num. 17015545 - Págs. 1 a 3)

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 17015556 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a avaliação negativa dos motivos do crime (Num. 17095841 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO VETOR RELATIVO AOS MOTIVOS DO DELITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9851056 - Págs. 3 a 4):

Passo, então, à dosimetria da pena, nos termos do art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal a espécie. Não apresenta antecedentes criminais em face da súmula 444 do STJ. Sua conduta social não foi aferida nos autos. Não há elementos sobre sua personalidade. Os motivos do crime já são próprios do tipo penal. As circunstâncias configuram qualificadora, por isso deixo valorá-lo, sob pena de bis in idem. As consequências, nada fora do contexto do tipo penal. O comportamento da vítima, em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Tendo em vista a incidência da atenuante da confissão, art. 65, III, “d”, do CP, atenuo a pena em 02 (dois) meses, mas em respeito a Súmula 131 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há circunstância agravante.

Se faz presente a causa de aumento do repouso noturno (§1º, art. 155, do CP), razão pela qual aumento a pena em um terço, fixando-a em DEFINITIVO, 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em face da ausência de causa de diminuição.

Verifico que o preceito secundário impõe a aplicação de pena de multa. A pena de multa deve ser aplicada em exata simetria a pena privativa de liberdade imposta. Assim, condeno o réu ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao art. 60 do CP. Portanto, fica o réu definitivamente condenado a 2 ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

REGIME

Fixo o regime inicial ABERTO, art. 33, §2º, “c”.

(...)<sic>

Primeiramente, observo, de ofício, que houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (mediante concurso de pessoas).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Vale ressaltar, que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão é facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Assim, procederei o deslocamento da majorante para a fase inicial da quantificação da reprimenda e readequação das demais fases.

Passo a análise e adequação da dosimetria.

Na primeira fase, dentre os vetores judiciais disposto
no artigo 59 do Código Penal, foi valorado apenas o relativo aos motivos do delito.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanada,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos (lucro fácil), não permitem a valoração negativa, pois própria do tipo.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
.

(...)

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM R$ 120,00. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ.
MOTIVOS INERENTES AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

VI. Os motivos não podem ser valorados negativamente, porquanto o ganho fácil, em detrimento do prejuízo alheio, é circunstância inerente ao delito de furto, não havendo, portanto, fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

(...)
IX. Habeas corpus concedido, de ofício, para estabelecer a pena-base no mínimo legal.
(AgRg no REsp 1413263/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/04/2015) (grifei)

Assim, acolho o pedido da defesa, afastando a valoração negativa de tal vetor.

Por outro lado, passo a valorar, negativamente, o vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
– em razão daquele ter ocorrido durante do repouso noturno, deslocando a majorante do
§1º, do art. 155 do CP para esta fase, pelos motivos já explicados acima.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360), a presença de uma circunstância judicial negativa e pelos motivos acima expostos, preservo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a fração preservada está de acordo com o parâmetro jurisprudencial acima (1/8), não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante de pena, entretanto, observo que extrajudicialmente confessou a autoria do delito (Num. 9851034 - Pág. 3), fazendo
jus
a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.

2. É da essência da confissão a pessoalidade e o seu endereçamento à autoridade competente, razão por que não configura a atenuante o relato de testemunha que reporta suposta admissão do fato pelo agente, negada por ele em inquérito policial e em Juízo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

Desse modo, reduzo a pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ

(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.), redimensionando-a para 02 (dois) anos, 03 (três) e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de restando em
02 (dois) anos, 03 (três) e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, realizada pelo juízo
a quo
. No entanto, considerando o valor do bem furtado (R$ 714,00, conforme nota fiscal de Num. 9851033 - Pág. 8), bem como capacidade econômica da condenada que, inclusive, é assistida pela Defensoria Pública, reduzo a pena pecuniária para a mínima, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal. (STJ - REsp: 1967713 SC 2021/0344667-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Por fim, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu,
Erick da Silva do Amaral
, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência dos motivos elencados pelo magistrado
a quo
, no que atine à dosimetria da primeira e terceira fases da pena daquele e da apelante.

Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Pena:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações “revisionais” não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena, na primeira e terceira fase, do apelante (na qual afastei a majorante do repouso noturno e a desloquei para a primeira fase, ante ao Tema 1087, do STJ, bem como afastei o vetor relativo ao motivo do delito), a ratifico para o mencionado corréu, corrigindo a pena definitiva para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um, na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Preservo, para ele, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, realizada pelo juízo
a quo.
No entanto, considerando o valor do bem furtado (R$ 714,00, conforme nota fiscal de Num. 9851033 - Pág. 8), bem como capacidade econômica do condenado que, também, é assistido pela Defensoria Pública, reduzo a pena pecuniária para a mínima mínima, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal. (STJ - REsp: 1967713 SC 2021/0344667-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e de ofício corrijo a dosimetria da recorrente, e
com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão no que tange à reforma realizada na primeira e terceira fase ao corréu Erick da Silva do Amaral
.

É o voto.

Belém, 03/06/2024